Tribunal: TJSP
Processo: 1001422-08.2019.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Apelação – Obrigação de fazer – Medida visando a exibição de contrato bancário – Extinção – Art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil – Ilegitimidade passiva e ausência de interesse processual – Extinção que deve ser mantida – Fixação de honorários recursais nos termos do art. 85, § 11o, do CPC/15 - Recurso da autora improvido.